Tribunal: CARF
Processo: 11330.000396/2007-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11330.000396/2007-54
ACÓRDÃO
2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ASOEC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/1999 a 30/06/2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. CONCOMITÂNCIA COM PROCESSO
JUDICIAL.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial (Súmula CARF no 01).
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso, em razão da concomitância com ação judicial.
Sala de Sessões, em 4 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Relator e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro e Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
2
RELATÓRIO
Reproduzo o relatório bem elaborado constante da Resolução 2301-000.224, de
12/04/2012 (fls. 1636/1638):
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito NFLD de no 34.006.5581,
lavrada em face de ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E
CULTURA, da qual foi notificado em 21/12/2006, em virtude do não recolhimento
das contribuições destinadas ao financiamento da Seguridade Social em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho e outras entidades e fundos.
Constitui fato gerador das contribuições em comento os valores pagos aos
empregados a título de remuneração, ou quaisquer outras formas de salário de
contribuição, tendo sido lavrada outra NFLD no 37.006.5590 correspondente à
cota patronal dos valores pagos aos contribuintes individuais.
Afirma o Relatório Fiscal (fls. 507 e seguintes) que a Recorrente, apesar de possuir
o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, expedido pelo Conselho Nacional
de Assistência Social CNAS, perante o INSS, deixou de preencher parte dos
requisitos necessários para o direito à isenção prevista no art. 55 da Lei 8.212/91.
Este fato, segundo a Fiscalização, vem sendo questionado através do processo
judicial 1998.51.02.2019833 perante o Tribunal Regional Federal da 2a Região,
onde a sentença foi favorável à Recorrente, tendo sido, porém, interpostos
embargos de declaração pelo INSS, os quais suspenderam os efeitos do Acórdão
prolatado.
Assim, em virtude do referido efeito suspensivo, a Associação Salgado de Oliveira
de Educação e Cultura ASOEC estava enquadrada perante o Fisco como "empresa
em geral”, sem direito, portanto, a nenhuma isenção, devendo recolher
integralmente as cotas patronais de acordo com a sua atividade principal.
Consta dos autos, às fls. 1157, requisição de diligência visando dirimir dúvidas e
sanar o relatório fiscal, complementando informações.
Inconformada, apresentou a Recorrente impugnação (fls. 528), no escopo de
desconstituir o lançamento realizado pelo Fisco, não tendo, todavia, obtido
julgamento procedente do seu pedido, conforme se depreende da ementa abaixo
transcrita:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS CONTRIBUIÇÕES PARA A
SEGURIDADE SOCIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA
A ISENÇÃO.
É devida a contribuição à Seguridade Social incidente sobre a remuneração
paga aos trabalhadores, na qualidade de segurados empregados (arts.20,
22, incisos I, II e 94 da Lei 8.212/91), pela empresa que não preenche os
requisitos do art.55 da Lei 8.212/91, para o gozo da isenção.
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
3
Lançamento Procedente
Irresignada, apresentou a Recorrente Recurso Voluntário, alegando em suma:
a) Que seja, desde logo, suspensa exigibilidade do crédito tributário constante da
NFLD n.°37.006.5581, na forma do artigo 151, III do Código Tributário Nacional;
b) Que seja suspenso o julgamento do Recurso Voluntário até decisão final no
Processo Judicial 1998.51.02.2019833;
c) Que sejam excluídos do sistema como corresponsáveis os sócios da pessoa
jurídica;
d) Que seja admitido e ao final julgado Procedente o Recurso Voluntário,
decretando a nulidade do lançamento e improcedência da autuação
reconhecendo o direito adquirido à isenção das contribuições previdenciárias; ou
a menos, caso não seja este o entendimento deste Colegiado, seja reconhecido o
direito à isenção por atendimento aos requisitos materiais e formais previstos no
artigo 55, inciso I ao V, §1°e seguintes da Lei 8212/91.
Em julgamento do Recurso Voluntário interposto, foi este parcialmente provido
apenas para reconhecer a decadência das competências até 11/2000, nos
seguintes termos (fls. 1.535/1544):
AÇÃO JUDICIAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE A suspensão da exigibilidade
do crédito (artigo 151 do CTN) não impede o Fisco de proceder ao
lançamento, eis que esta é atividade vinculada e obrigatória (art. 142 do
C1N) e visa impedir a ocorrência da decadência.
AÇÃO JUDICIAL RENÚNCIA AO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA
DIFERENCIADA.
A propositura pelo sujeito passivo de ação judicial, por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento, que tenha por objeto idêntico
pedido sobre o qual trate o processo administrativo, importa renúncia ao,
contencioso administrativo, conforme art. 126, § 3°, da Lei n° 8213/91,
combinado com o art. 307 do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O julgamento administrativo limitar-se-á à matéria diferenciada, se na
impugnação houver matéria distinta da constante do processo judicial.
DECADÊNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, através da Súmula Vinculante n° 08, declarou
inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei n° 8.212, de 24/07/91.
Tratandose de tributo sujeito ao lançamento por homologação, que é o caso
das contribuições previdenciárias, devem ser observadas as regras do
Código Tributário Nacional CIN.
Assim, comprovado nos autos o pagamento parcial, aplica-se o artigo 150,
§4 0; caso contrário, aplica-se o disposto no artigo 173, I.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
4
Inconformada com a decisão, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls.
1.556/1.563), aduzindo, em síntese, que o acórdão teria restado omisso e
contraditório ao deixar de apreciar questões que não foram objeto da ação
judicial, sobre as quais não teria havido a renúncia do contencioso administrativo,
qual sejam, o direito adquirido à isenção e o preenchimento das condições
previstas no §10o do art. 55 da Lei no 8.212/1991, e os valores glosados pela
fiscalização referente aos anos de 1999/2006.
Às fls. 1.569, o eminente Presidente desta Turma à época acolheu os Embargos de
Declaração opostos, sob o fundamento de que, em caso de decisão judicial
desfavorável ao contribuinte, todas as questões relativas à validade da exigência
do requerimento de isenção jamais terão sido enfrentadas administrativa e
judicialmente, além do que o acórdão da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento enfrentou a matéria, de modo que caberia a este CARF apreciá-la.
Submetido à sessão de julgamento, o presente feito foi convertido em diligência,
pois foi verificado que os Embargos de Declaração não poderiam ser apreciados
sem antes se analisar a atual situação da ação judicial no 1998.51.022019833,
bem como da sua petição inicial, para os fins de verificar identidade de matéria
com o Recurso Voluntário interposto pela autuada.
Em cumprimento à decisão mencionada, foi juntado pela Recorrente cópia da
petição inicial do processo no 1998.51.02.2019863 e certidão de inteiro teor, que
indica que o processo ainda não teve seu trânsito em julgado, encontrando-se
vigente no momento acórdão prolatado pelo TRF da 2a Região, dando provimento
aos embargos de declaração do ente público, para anular todo o processo judicial
em virtude de ausência da União Federal nos autos.
Assim, vieram os autos a este Conselho de Contribuintes.
Sem Contrarrazões.
É o relatório.
Em sessão de 19/04/2012, houve a conversão do julgamento em diligência para que
fossem trazidos aos autos novos documentos referentes às ações judiciais (fls. 1635/1646).
Após a juntada de novos documentos, pelo contribuinte (fls. 1652/2087), o
julgamento foi novamente convertido em diligência, em 03/12/2014, para fins de ser
demonstrado se a entidade é reconhecida como de utilidade pública federal (fls. 2089/2093).
Em petição juntada em 28/03/2017, foram apresentadas informações pelo
contribuinte (fls. 2303/2314).
Após pedidos de sobrestamento, o contribuinte apresentou petições alegando “fato
e direitos supervenientes”.
É o relatório.

Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
5
VOTO
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator

Por ocasião da conversão de julgamento ocorrida na sessão de 19/04/2012, o voto
vencido enveredou pela existência de concomitância, pelas seguintes razões:
Em análise da documentação, verifica-se que a ação judicial teve como pedido a
“desconstituição do direito de cobrança e inscrição dos débitos existente em
razão da Lei anteriormente mencionada” sob a alegação de que gozaria da
isenção prevista no art. 55 da Lei no 8.212/1991. Pretendia a empresa, assim, a
anulação dos créditos constituídos, bem como a vedação do lançamento de novos
créditos enquanto gozasse do status de Entidade Beneficente de Assistência
Social.
Compulsando os autos, verifica-se às fls. 611 a sentença lavrada nos autos da ação
judicial em comento que demonstra que esta apreciou expressamente todos os
pontos apontados pela Embargante como omissos, relativos ao direito adquirido à
isenção e preenchimento dos requisitos do art. 55, §1o da Lei no 8.212/1991, o
que ratifica o entendimento de que a ação judicial se referiu, na verdade, à
mesma matéria ora debatida, como se depreende da transcrição abaixo:
Pelos documentos trazidos aos autos e não impugnados pela autarquia,
verifico que a autora preenche os requisitos de natureza material que
autorizam seja considerada isenta das contribuições previstas nos artigos
22 e 23 da Lei 8.212/91.
Resta-me analisar o atendimento, pela requerente, dos requisitos de
natureza formal.
Não obstante tenha o parágrafo 1° do citado artigo 55 determinado a
necessidade do requerimento administrativo para a concessão da isenção,
tenho que a autora não está sujeita a tal exigência.
Verifico que seu registro no Conselho Nacional do' Assistência Social foi
deferido em 13 de setembro de 1976 (fls. 20) e que foi declarada de pública
federal em 12 de agosto de 1985 (fls. 24). Foi, portanto, reconhecida como
entidade beneficente antes do advento da Lei 8.212/91. Presente, desta
forma, o direito adquirido caracterizador da desnecessidade do
requerimento
administrativo,
enquanto
vigente
o
reconhecimento
administrativo do caráter beneficente da autora (fls. 24).
Atendidas desta forma as exigências legais que assegurar à Associação
Salgado de Oliveira o direito à isenção das contribuições previdenciárias
previstas no art. 22 e 23 da Lei 8212 e devidas ao INSS, tenho por ilegais os
autos de infração ou notificações de débitos expedidos pela autarquia
previdenciária que contrariem o benefício fiscal.
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
6
Por outro lado, a matéria debatida no Recurso Voluntário também se referia à
manutenção da sua condição de Entidade Beneficente e o gozo da isenção
correspondente, levando à inevitável conclusão de existência de identidade de
matérias.
É bem verdade, como asseverado pelo ilustre Presidente no seu despacho de
acolhimento dos presentes Embargos de Declaração, que eventual decisão
desfavorável no processo judicial terminará impedindo que a matéria seja
enfrentada na seara administrativa.
Não assiste razão, data venia, quando afirma que não teria sido apreciada na
esfera judicial, porquanto a ação em comento terá permitido exatamente a
análise da matéria relativa ao título de entidade beneficente.
O não conhecimento de recurso voluntário nos casos em que há ação judicial
versando sobre matéria idêntica ocorre exatamente para evitar que haja decisões
conflitantes. Se a matéria já foi submetida à apreciação judicial, que é sempre a
que dá a última palavra sobre a questão controvertida, diante da inafastabilidade
da jurisdição, esta será a única que deverá manifestar seu entendimento, não
havendo que se falar em ausência de apreciação sobre a matéria.
Embora a notificação de débito contida neste processo não tenha sido
expressamente indicada na ação judicial, não se pode perder de vista que a ação
judicial movida pelo contribuinte visa impedir qualquer lançamento que tenha por
base as contribuições previdenciárias devidas pela empresa, tornando ilegal
qualquer auto de infração ou notificações de débito que contrariem o benefício
fiscal, dentre os quais se inclui a presente NFLD, que tem exatamente como
fundamento aquelas contribuições previdenciárias.
E para ratificar esse entendimento, basta observar que o próprio contribuinte
suscita no seu Recurso Voluntário (fls. 1217/1219) a identidade de matérias
examinadas no processo administrativo e no judicial, inclusive colocando este
último como questão prejudicial ao primeiro.
Importa transcrever os argumentos deduzidos no Recurso Voluntário:
Quanto ao argumento de que, acaso o acórdão seja modificado, os efeitos
da sentença não têm o condão de retroagir à data do lançamento em
questão, já que esta é restrita aos créditos constituídos após 13.09.76 e
deferidos no processo administrativo 35318003764/9719, não devem
prosperar.
A sentença judicial proferida junto a Ação Ordinária no 9802019836 julgou
procedente o pleito autoral e reconheceu o direito de isenção das
contribuições patronais, face ao preenchimento dos requisitos legais para o
reconhecimento da isenção previsto no artigo 195, § 7°, da Constituição
Federal de 1988, cujo teor da sentença proferida, peço vênia para
colacionar:
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
7
(...).
Ao revés do asseverado pelo Recorrido, produzindo os efeitos a sentença,
esta não suspenderá tão somente a exigibilidade, mas extinguirá o crédito
tributário por força de decisão judicial que proíbe o lançamento das
contribuições desde que a Recorrente goze do status de entidade
beneficente, comprovado e reconhecido pelo próprio CNAS.
Daí extrai-se a assertiva que é imprescindível o sobrestamento do
julgamento do processo administrativo, eis que o mérito da causa já é
objeto de Processo Judicial, gozando a Impugnante de decisão judicial
favorável, repita-se, que lhe confere o direito de isenção da cota patronal:
restando prejudicado o julgamento deste em relação aquele, condicionando
o teor !desta a decisão àquela, sob pena de violação aos princípios basilares
aplicáveis ao Processo Administrativo Federal, dentre outros, o da
Razoabilidade e da Segurança Jurídica.
Assim, fica evidente que o processo judicial tem como fundamento a
desnecessidade de requerimento de isenção e o direito adquirido do contribuinte.
Caso seja julgado improcedente o pedido formulado pelo contribuinte na esfera
judicial, a matéria terá sido amplamente debatida, inclusive aquela atinente à
validade de exigência de requerimento de isenção, nos moldes do art. 55, §1o da
Lei no 8.212/1991
(...)
Sobrepondo-se suas decisões às soluções na esfera administrativa sobre a mesma
matéria, seria inócuo um julgamento por este colegiado que, após a decisão
judicial, observaria o afastamento da solução proposta.
Assim, se a parte apresentou a matéria na sua defesa e recurso e também
ingressou com ação judicial, deve ser reconhecida a renúncia ao contencioso
administrativo, que deve ficar limitada, evidentemente, à matéria que lhes forem
idênticas.
Verifica-se, portanto, que o direito à isenção já está sendo objeto de apreciação
judicial, o que impede a análise por este órgão julgador administrativo.
No tocante à alegação de que os valores glosados referentes aos anos de
1999/2006 não estaria abarcados pela decisão judicial, verifica-se que estas
também tem relação direta com a existência ou não da obrigação da empresa de
recolher as contribuições previdenciárias, o que depende, também, da verificação
da existência de isenção, exame este, repita-se, que este CARF encontra-se
impedido de realizar.

Naquela assentada, o referido voto restou vencido em virtude de a maioria do
Colegiado julgar necessário serem analisadas outras peças da demanda judicial, o que ensejou a
conversão do julgamento em diligência.
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
8
Analisando a autuação e as peças judiciais constantes dos autos, observo que restou
comprovada a existência de concomitância.
Com efeito, a leitura das razões da autuação constantes do Relatório Fiscal, os
pedidos constantes da emenda à petição inicial e a sentença judicial revela, de maneira
inequívoca, que a discussão travada no processo administrativo foi submetida ao crivo do Poder
Judiciário. Vejamos:
Relatório da NFLD – fl. 512
Apesar de possuir o Certificado de Entidade de Fins Filantrópicos, expedido pelo
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, perante o INSS, a Associação
Salgado de Oliveira de Educação e Cultura deixou de preencher parte dos
requisitos necessários para o direito à isenção prevista no art. 55 da Lei 8.212/91.
Este fato vem sendo questionado através do processo judicial 1998.51.02.201983-
3, do Tribunal Regional Federal da 2a Região, onde a sentença foi favorável à
ASOEC, porém foram interpostos embargos de declaração pelo INSS, que
suspenderam os efeitos do v. acórdão.
Nesta data, com o processo citado com efeito suspenso, a Associação Salgado de
Oliveira de Educação e Cultura - ASOEC, para o INSS, ê classificada como
"empresas em geral”, sem direito a nenhuma isenção, devendo recolher
integralmente as cotas patronais de acordo com a sua atividade principal.

Emenda à petição inicial – fls. 1858/1859
1- Tendo em vista a natureza da matéria e a tutela pretendida, requer a autora
que seja recebida a ação proposta como AÇÃO ORDINÁRIA CONDENATÓRIA;
2- Considerando tal modificação que os pedidos enunciados na peça exordial
sejam substituídos pelos seguintes:
(...)
c) a condenação do INSS a não mais exarar autos de infração ou notificações de
débito, enfim, quaisquer documentos que configurem estar a autora em débito
com as contribuições previdenciárias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8212/91,
conforme faculta a referida lei, em seu art. 55, às instituições isentas por
filantropia;
d) a condenação da autarquia-ré a anular todos os atos gravosos já lavrados
referentes às contribuições previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8212/91,
existentes desde a data de inscrição da autora no Registro de Entidades
Filantrópicas
do
Conselho
Nacional
de
Serviço
Social,
constituindo
irrefutavelmente o direito da autora à isenção do art. 55 da mesma lei, tendo em
vista o atendimento integral de seus requisitos;

Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
9
Sentença – fl. 1824
Por tais motivos, julgo procedente o pedido deduzido na ação ordinária no
98.0201983-6, nos termos da fundamentação, para reconhecer o direito à isenção
prevista no art. 55 da Lei 8.212/91, com o que, anulo, por ilegais, os lançamentos
dos créditos previdenciários decorrentes de contribuições sociais patronais,
constituídos contra a autora desde 13/09/76 (fls. 20), e deferidos no processo
administrativo no 35318.003764/97-19 (fls. 27), e condeno a ré a que se abstenha
de lançar contra a demandante novas contribuições previdenciárias patronais
fundadas nos artigos 22 e 23 da Lei no 8.212/91, enquanto a autora usufruir do
status de entidade beneficente reconhecida pelo Conselho Nacional de
Assistência Social. Determino ao INSS, ainda, que não mais emita documentos e
que cancele aqueles já exarados que configurem estar a autora em débito com as
exações previstas nos artigos 22 e 23 da Lei 8.212/91 bem como anulo o
lançamento daqueles créditos fiscais, desde 13/09/76 (fls. 20). (g.n.)
Sendo patente a existência de concomitância, o recurso não merece ser conhecido,
nos termos da Súmula 01 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Não merece ser acolhido o pedido de superação da concomitância posteriormente
formulado, por supostamente ter sido comprovado o trânsito em julgado, uma vez que a análise
da decisão judicial deverá ser feita pela unidade de origem especializada da RFB, sem qualquer
prejuízo ao contribuinte. Nesse sentido, vejamos o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais:
Acórdão 9303-008.239, sessão de 19/03/2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Período de apuração: 01/10/1999 a
30/11/2002 CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
RECONHECIMENTO. SÚMULA CARF No 01. Consoante determina a Súmula CARF
no 01, deve haver o reconhecimento da existência de concomitância quando a
ação judicial e o processo administrativo tenham o mesmo objeto. E o comando
vai além, permitindo a análise, pelo órgão de julgamento administrativo, tão
somente de matéria distinta da constante no processo judicial. Entende-se por
objeto da demanda aquilo que com ela se pretende alcançar. O reconhecimento
da existência de concomitância implica que não haverá decisão no contencioso
administrativo sobre a matéria de mérito do auto de infração que também está
sendo discutida na esfera judicial, inclusive tornando-se insubsistentes eventuais
julgados já proferidos, mesmo os favoráveis à Contribuinte. De outro lado,
havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao Sujeito
Fl. 4018
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.519 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11330.000396/2007-54
10
Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes autos, a
declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois caberá à
Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
E, também, o Parecer Normativo Cosit 02/2016, verbis:
(...) havendo o trânsito em julgado da demanda judicial de forma favorável ao
Sujeito Passivo, extinguindo a obrigação tributária, como é o caso dos presentes
autos, a declaração de concomitância não traz qualquer prejuízo às partes, pois
caberá à Administração Tributária cumprir a decisão judicial definitiva de mérito.
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço o recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 4019
DF CARF MF
Original